Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais ALTAMIRA LIMA e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA. Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 19761970, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 21705624). Instado, o Distrito Federal não se opôs (ID: 21563274). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição do devido precatório em benefício de ALTAMIRA LIMA e ALVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA, com dedução da verba honorária contratual. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador